Tribunal: STF
Processo: HC 74588
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-26
Data de publicação: 1996-11-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENA. FIXAÇÃO PRÓXIMO AO NÍVEL
MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. PECULATO. TIPIFICAÇÃO. CO-RÉU
SERVIDOR PÚBLICO.
      Bem analisada pelas instâncias ordinárias a prova da
autoria e da materialidade, que confirmam que o paciente em co-
autoria com servidor de cartório, falsificou vários alvarás para
levantamento de depósitos judiciais, tudo a inferir o grau de
culpabilidade e de reprovabilidade da conduta criminosa, o que é
relevante em se tratando de crime contra a administração pública, de
molde a justificar uma maior censura penal.
      Cometem peculato o serventuário de cartório judicial e  o
co-autor, mesmo que não tenha este a qualidade de funcionário
público, que se apropria indevidamente do dinheiro recolhido a
título de depósito judicial mediante falsificacão de alvarás.
      Habeas corpus indeferido.